Tribunal: TCU
Processo: 008.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando pretensas irregularidades havidas em contratações diretas, realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal  SES/DF, para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades havidas em contratações diretas, realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do coronavírus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a peça 61 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e às empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e Matias Machado da Silva - ME.